Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034087-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), APARECIDO ZANELLA - CPF: 450.059.909-68 (EMBARGADO), ELIZETE SCARDELATO SILVEIRA - CPF: 003.994.559-65 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE SILVEIRA - CPF: 305.362.519-91 (EMBARGANTE), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ZANELLA - CPF: 566.236.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZANELLA - CPF: 618.493.839-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Fato relevante.
Os embargantes alegam omissão, afirmando que a extinção do cumprimento de sentença poderia ser interpretada como abrangente de toda a execução em curso, inclusive da tutela possessória.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado determinou a extinção do cumprimento de sentença, sem especificar que se referia apenas à parte relativa aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é necessário integrar o acórdão para esclarecer que a extinção do cumprimento de sentença abrange exclusivamente a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem atingir a execução da tutela possessória.

III. Razões de decidir

5. A fundamentação do acórdão embargado delimitou de forma clara que a decisão se restringe à prescrição da pretensão executória dos honorários sucumbenciais.

6. No entanto, a redação do dispositivo, isoladamente considerada, pode gerar dúvida sobre o alcance da extinção.

7. A integração é necessária para compatibilizar o dispositivo com a fundamentação, evitando interpretação equivocada quanto ao objeto da extinção do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para esclarecer que a extinção do cumprimento de sentença determinada no julgamento do agravo de instrumento abrange exclusivamente a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo em curso a execução da tutela possessória.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do cumprimento de sentença determinada com fundamento na prescrição atinge apenas a pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais, não alcançando a execução da tutela possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
(não há jurisprudência indicada no voto)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC .

Os embargantes alegam omissão, afirmando que o acórdão, ao extinguir o cumprimento de sentença, não teria deixado claro que tal extinção deve alcançar apenas a cobrança dos honorários de sucumbência, e não a efetivação da tutela possessória em favor dos embargantes, a qual também integra o cumprimento de sentença em curso na origem.

Sustentam que o agravo tratou exclusivamente da prescrição dos honorários, não abrangendo a execução da proteção
possessória.

Requerem a integração do julgado para delimitar expressamente o alcance da extinção do cumprimento de sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam omissão quanto ao alcance do dispositivo do acórdão, afirmando que a ordem de extinção do cumprimento de sentença poderia ser interpretada como abrangente de toda a execução em trâmite, quando, na realidade, a fundamentação do julgado tratou exclusivamente da prescrição dos honorários de sucumbência.

Todavia, todas as questões relevantes ao julgamento do agravo foram examinadas de maneira completa, sendo evidente, pela leitura integral do voto condutor, que a decisão deu provimento ao recurso somente para reconhecer a prescrição da “pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais”, declarando a inexigibilidade do título correspondente e extinguindo o cumprimento nessa parte
específica.

O trecho final do voto é categórico:

“dou provimento ao Recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais, declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.”

Assim, não há contradição, pois a fundamentação delimita expressamente o objeto da extinção.

Contudo, em razão da redação do dispositivo
,
que, isoladamente considerado, pode gerar dúvida interpretativa, verifica-se a necessidade excepcional de integração, a fim de harmonizar dispositivo e fundamentação, assegurando a correta delimitação material da decisão.

Portanto, embora não haja vício de omissão propriamente dito, é pertinente a integração para explicitar que a extinção do cumprimento de sentença abrange apenas a cobrança dos
honorários sucumbenciais, sem atingir a execução da tutela possessória.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para integrar o acórdão e esclarecer que a extinção do cumprimento de sentença determinada no julgamento do Agravo de Instrumento abrange exclusivamente a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo hígida a execução referente à tutela possessória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025